Tribunal: TJMT
Processo: 0010583-16.2015.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0010583-16.2015.8.11.0041
EMENTA:
APELAÇÃO – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE JULGADA PROCEDENTE – POSSE EXERCIDA HÁ MUITOS ANOS SOBRE O IMÓVEL OBJETO DA LIDE NÃO DESCONSTITUIDA – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA.
A Ação de Manutenção de Posse desafia a efetiva comprovação do exercício da posse sobre a área objeto da lide, que se demonstrada, importa na procedência do pedido.

Inteiro teor:
239

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
: 0010583-16.2015.8.11.0041

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Esbulho / Turbação / Ameaça]

Relator:
Des(a). GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:
[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[TRANSPORTADORA CRESCENTE LTDA - ME - CNPJ: 10.346.942/0001-80 (APELANTE), MARCEL RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 010.569.741-92 (ADVOGADO), RAFAEL DALL AGNOL - CPF: 007.952.631-47 (ADVOGADO), MIKE ARTUR RIBEIRO VIANNA QUINTO - CPF: 008.316.021-39 (ADVOGADO), MARIA DA GLORIA SILVA - CPF: 796.904.161-20 (APELADO), CARLOS ROBERTO DOS SANTOS LIBERATO - CPF: 013.605.371-80 (ADVOGADO), CHRISTIANO CESAR DA SILVA - CPF: 688.930.511-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE JULGADA PROCEDENTE – POSSE EXERCIDA HÁ MUITOS ANOS SOBRE O IMÓVEL OBJETO DA LIDE NÃO DESCONSTITUIDA – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA.

A Ação de Manutenção de Posse desafia a efetiva comprovação do exercício da posse sobre a área objeto da lide, que se demonstrada, importa na procedência do pedido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

E. Câmara:

Apelação
interposta pela requerida
Transportadora Crescente Ltda.-ME
.

AÇÃO: Manutenção de Posse no 0010583-16.2015.811.0041
,
código no 972697
, proposta por
Maria da Gloria Silva
em face de
Transportadora Crescente Ltda.-ME
, aqui apelante.

SENTENÇA (
2a Vara Especializada de Direito Agrário da Comarca de Cuiabá
)
:
julgou procedente a ação, confirmou a liminar de manutenção da autora,
Maria da Glória Silva
, aqui apelada,
na posse do imóvel objeto da lide, ou seja,
na área de 685m2 localizada na Rua Comandante Balduíno, no 164, Porto, Cuiabá
, onde localiza seu estabelecimento comercial (pequeno comércio de lanches) e sua residência.

Informa que o objeto da ação
é a eventual invasão de limites na área de 685m2
da autora apelada pelo imóvel

matricula 27.234 do CRI do 7o Ofício de Cuiabá - antiga matricula 2.375 do 2o Oficio de Cuiabá,
com área de 9.640,06m2
, localizado entre a Rua 13 de Junho, Travessa Comandante Suído, Rua Comandante Balduíno e parte da Rua Joaquim e Albuquerque, bairro Porto, Cuiabá, arrematado judicialmente pela
Transportadora
apelante no ano de 2013, por leilão feito na Execução no 9890-47.2006.8.11.0041, Proc 138/2008, código no 241334.

Sustenta, assim, a aquisição originária, decorrente da arrematação, que não foi alvo de embargos à arrematação e nem de ação anulatória.

Informa que a Sra.
Maria da Glória Silva
, autora e aqui apelada, opôs, à época, os Embargos de Terceiros no 31726-95.2014.8.11.0041, código no 902548, na Execução onde ocorreu a arrematação, que foram julgados extintos liminarmente em 30.6.2014, cuja sentença foi mantida em grau de recurso (Apelação no 127327/2014).

Alega que a sentença, ao recalcular a área do imóvel, reforma indevidamente a arrematação, ato jurídico perfeito e irretratável, ocorrida há mais de 10 anos e, inclusive, por ação incidental e por juízo diverso do que ocorreu o leilão, notadamente na parte que ressalta ter ocorrido “
equívoco na elaboração da Carta de Arrematação do imóvel de matrícula de no 2375, além de divergir no tamanho da área declarada pelo executado Guilherme, não restou reservada/excluída 50% referente a meação
.”.

Alega que o próprio executado, Sr.
Guilherme Figueiredo de Barros
, anterior proprietário do imóvel, ofereceu preliminarmente a área em penhora na Execução código no 241334 na exata dimensão de 9.640,06m2.

Argui que foi respeitada a quota parte da meeira do executado, ou seja, da esposa de
Guilherme
, antigo proprietário, que teve devidamente resguardada sua meação, isso no leilão que foi realizado, conforme transcreve o edital do leilão, em especial na parte DESCRIÇÃO DO(S) BEM(S), que consigna: “
imóvel matriculado sob o no 2375 no Segundo Serviço Notarial e Registral de Cuiabá/MT, com área de 9.640,06m2. A Hasta Pública ocorrerá em relação a totalidade do imóvel penhorado, cujo valor total da avaliação importa em R$1.160.000,00 e, do total do produto da arrematação será retido 50% (cinquenta por cento) relativo à quota parte do cônjuge
.”

Relata que, inclusive, a cônjuge do executado
Guilherme
, ou seja, a Sra.
Leila Maria Scardini de Barros
requereu e teve deferido pedido de levantamento do valor proveniente da arrematação do imóvel, correspondente à sua meação, após a quitação de IPTU desde o ano de 1991, conforme despachos proferidos na Execução em 23.8.2013, 05.9.2013, 09.9.2014 e 13.2.2016.

Alega que após arrematar o imóvel em 2013 elaborou, isso em 2017, seus projetos construtivos que foram aprovados pela Prefeitura de Cuiabá, bem assim, que comprovadamente em 2019 cercou o imóvel e que a turbação, feita pela requerida, ocorreu em 28.5.2019.

Sustenta que os endereços as áreas sequer coincidem. Tanto que o endereço da área que a autora alega ser de sua residência e estabelecimento comercial (pequeno lanche) é na Rua Comandante Balduíno, no 103, Porto, Cuiabá, onde ela tinha contrato de locação com o antigo proprietário, conforme confessado pela própria autora apelada.

Ao final, pede o provimento do apelo.

Contrarrazões no id. 140778631 em que a requerida apelada,
Maria da Glória Silva
, defende o não conhecimento do apelo por ocorrência de inovação em sede de recurso quanto as alegações da recorrente de
“a) de que a arrematação está perfeita e acabada; b) que o tamanho da área adquirida é o que consta na carta de arrematação; c) que a apelada não comprovou união estável com o falecido Iorlando; d) que houve expressa reserva de 50% da área à meeira do falecido Guilherme;”

No mérito, após informar que o imóvel também é objeto de outras duas ações (
despejo sob o n. 13388-73.2014.811.0041; ação de manutenção de posse n. 10583- 16.2015.811.0041
) e defender a mantença da sentença, pugna pelo desprovimento do apelo, bem assim, a condenação da autora apelante por litigância de má-fé.

É o relatório.

(QUESTÃO DE ORDEM)

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO MIKE ARTUR RIBEIRO VIANNA QUINTO, OAB/MT 13.150/O.

Excelência, pela ordem!

O recurso pautado sob o no 41 (
0010583-16.2015.8.11.0041
) tem conexão com uma ação de despejo que está pautada para a próxima semana, em plenário virtual,

Então, até para evitar decisões conflitantes, peticionamos pedindo ao nobre desembargador para adiar esse processo para a próxima sessão.

Somente o processo 41 da pauta, o recurso 32 (
0008127-54.2019.8.11.0041)
não tem conexão.

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

O problema é que não tenho conhecimento se esse expediente chegou para análise.

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO MIKE ARTUR RIBEIRO VIANNA QUINTO, OAB/MT 13.150/O.

Nós protocolamos o pedido, Excelência!

A ação de despejo foi ajuizada pela Transportadora Crescente Ltda contra a Sra. Maria da Glória.

O recurso pautado sob o no 41 da pauta é uma ação de manutenção de posse, que foi ingressada logo em sequência, elas sempre correram em conexão na 1a instância.

Agora, a ação de interdito não, inicialmente eram conexas, mas o juiz retirou.

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

A ação de despejo tem haver com a mesma relação jurídica da posse ora tratada?

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO MIKE ARTUR RIBEIRO VIANNA QUINTO, OAB/MT 13.150/O.

Sim, da manutenção de posse.

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

A parte contrária confirma que o objeto da locação é o mesmo da manutenção de posse?

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO CARLOS ROBERTO DOS SANTOS LIBERATO, OAB/MT 13.150/O

Não Excelência, não é!

N
unca houve locação com a transportadora.

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Mas na ação, o objeto da locação, o bem estocado, o objeto é o mesmo objeto da ação de manutenção de posse?

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO CARLOS ROBERTO DOS SANTOS LIBERATO, OAB/MT 13.150/O

Não.

V O T O (QUESTÃO DE ORDEM)

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Indefiro o pedido de adiamento suscitado

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO MIKE ARTUR RIBEIRO VIANNA QUINTO, OAB/MT 13.150/O.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO CARLOS ROBERTO DOS SANTOS LIBERATO, OAB/MT 13.150/O.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

E. Câmara:

O cerne da Apelação é saber se é caso de reforma da sentença impugnada, a fim de julgar improcedente a Ação de Manutenção de Posse
no

0010583-16.2015.811.0041
, código no 972697, proposta por
Maria da Gloria Silva
, aqui apelada, em face de
Transportadora Crescente Ltda.-ME
, aqui apelante
.

Cuida-se de Ação em que a autora
Maria da Gloria Silva
, aqui apelada,
defende a manutenção de sua posse na área de 685m2 localizada na Rua Comandante Balduíno, no 164, Porto, Cuiabá, com inscrição de IPTU n°. 01.5.11.011.0334.001
, onde localiza seu estabelecimento comercial (pequeno comércio de lanches) e residência.

Veja o fragmento da petição inicial:

“
Portanto, como se pretende provar através dos documentos anexos e, caso V. Exa. entenda necessário com a oitiva de testemunhas, a requerente é
possuidora do imóvel situado na Rua Comandante Balduíno, 164, Bairro: Porto, Cuiabá-MT, com área territorial de 685 m2
, com inscrição de IPTU n°. 01.5.11.011.0334 001, e, teve sua posse turbada pela Transportadora Crescente Ltda desde a propositura da ação de despejo.”
(grifei).

O conjunto probatório revela que a autora,
Maria da Glória
, aqui apelada, está no imóvel objeto da lide
(
685m2 localizada na Rua Comandante Balduíno, no 164, Porto, Cuiabá
, onde localiza seu estabelecimento comercial - pequeno comércio de lanches - e sua residência
)
desde o ano de 1977, cujo bem sempre pertenceu a si e ao seu companheiro
Iorlando Pereira da Silva
, já falecido
.

Aliás,
o Documento de Arrecadação de Imposto e Taxas Municipais – de IPTU no

01.5.11.011.0334.001 –
de 1993

expedido pela Prefeitura de Cuiabá (id. 142363834, documento número 32)
corrobora a alegação
de ser de 685,00m2
a superfície onde a autora
Maria da Glória
tem a posse
desde a época de seu companheiro
Iorlando
.

Tanto é que o referido documento foi expedido pela Prefeitura de Cuiabá

em 1993 foi no nome de
Iorlando P. da Silva
.

Veja:

Também a prova testemunhal corroborou a tese da autora,
Maria da Glória
, apelada, de estar no imóvel há muitos anos.

Neste sentido foi o depoimento da testemunha de nome
Raimundo Cabral Filho
, que afirmou “
que conhecia a autora e seu esposo;
Que
o imóvel que ela reside tem uma lanchonete
: Que eles não pagavam aluguel;
Que
o marido da autora dizia que pertencia a ele o imóvel. Que tinha um depósito ao lado
que
fora derrubado
”.

Conforme relato da autora
Maria da Gloria
, aqui apelada, ela, à época, 1977, junto com seu companheiro
Iorlando
, tornaram-se
vizinhos
do lote
que pertencia ao Sr.
Guilherme de Figueiredo Barros
e que atualmente pertence à
Transportadora Crescente Ltda.
, aqui apelante, que o adquiriu, em 2013, por arrematação judicial, na Execução Proc. 226/2006, n°. 9890-47.2006.881.0041, código no 241334, proposta por
Espólio de Clarice Albernaz de Albuquerque
em face do antigo proprietário, Sr.
Guilherme de Figueiredo Barros
.

A autora
Maria da Gloria
ainda relata que bem antes da penhora e arrematação (esta última ocorrida em 2013) seu companheiro
Iorlando
teria firmado contrato de locação, que foi assumido pela autora após o óbito de
Iorlando
, com o Sr.
Guilherme de Figueiredo Barros
, isso em 1998, de parte do imóvel (
uma pequena casa com duas peças, existente no imóvel objeto da arrematação, casa no 103, onde utilizava como depósito de mesas, cadeiras e vasilhames – peças que foram demolidas pela próprio senhor Guilherme, tão logo realizado a praça
) de
Guilherme,
cujo fragmento de área, pertence, atualmente, por arrematação, à Transportadora apelante.

Veja outro fragmento da petição inicial (id. 140778584):

“
Ademais, para que não reste dúvida, a requerente reside desde 1977 no imóvel em comento, e
, somente após o ano de 1998 é que o falecido esposo da requerente passou a locar parte do imóvel de seu vizinho
, para ser mais exato, após o falecimento do companheiro,
a requerente assumiu a locação de uma pequena casa para usar de depósito dos materiais da lanchonete, casebre esta que foi demolida no ano de 2008, ano do último aluguel
, fotos anexas.”
(grifei).

Aliás, a autora
Maria da Glória
ainda afirma que a área que
Guilherme
ofertou no processo de Execução, da matrícula 2375,
tinha apenas
7.492m2 e não 9.640,06m2
como constou “equivocadamente”, como diz, no laudo da arrematação feita em 2013 pela Transportadora apelante
.

Realça-se que a autora,
Maria da Glória
, apresentou a petição de
Guilherme de Figueiredo Barros
, juntada em 04.7.2006 na Execução Proc. 226/2006, n°. 9890-47.2006.881.0041, código no 241334, proposta por
Espólio de Clarice Albernaz de Albuquerque
,
em que o executado oferta a
área de 7.492m2
, da matrícula
2375
,

fls.
268, do livro 3F, em 29 de novembro de 1954, no cartório do 2°
Oficio
de Cuiabá.

Veja o fragmento da referida petição (
id. 140778585
):

“
GUILHERME DE FIGUEIREDO BARROS
, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB-MT sob o n°-520, por seu procurador infra-assinado, vem até este ilustre juízo da 8a Vara Cível de Feitos Gerais da Comarca de Cuiabá — MT, nos autos da Ação de Execução n° 226/2006,
OFERECER A PENHORA
, para saldar a metade que lhe cabe da execução,
UMA ÁREA DE TERRAS URBANA COM 7.492 (SETE MIL QUATROCENTOS E NOVENTA E DOIS) METROS
QUA
drados
, com 94 (Noventa e Quatro) metros para a rua 13 de junho em toda a extensão, compreendido entre as ruas Comandante
Soido
, ao sul, e Comandante
Balduino
, ao norte, até encontrar a propriedade da Firma Ricci & Fava LTDA. confrontando na parte interna com propriedade do Estado de Mato Grosso e do executado, havido de maior área transcrito sob n° 2375, a fls. 268, do livro 3F, em 29 de novembro de 1954, no cartório do 2° Oficio desta Comarca.

Assim,
requer a Vossa Excelência a intimação da penhora afim de que o executado possa opor os Embargos do Devedor
. Nestes Termos, Pede Deferimento. Cuiabá, Dia 04 de Julho de 2006.”
(grifo próprio e nosso).

Assim,
Maria da Glória
, autora apelada, alega que o terreno onde tem sua residência e o pequeno comércio de lanches,
com área de 685m2
, é justamente aquele descrito no IPTU no 01.5.11.011.0334.001, bem assim, que sua área teria sido acrescida erroneamente no laudo de avaliação da superfície pertencente a
Guilherme
, à época executado na Execução n°. 9890-47.2006.881.0041, código no 241334.

Maria da Glória
, autora apelada, também apresentou cópias dos contratos de locação firmados entre
seu companheiro
Iorlando
Pereira da Silva
e o Sr.
Guilherme

de Figueiredo Barros

em 13.1.1998
e do que
foi firmado já por ela,
Maria da Glória
, com o Sr.
Guilherme
,
em 31.7.2006
, que teve por objeto
o imóvel situado na Rua Comandante Costa no 103, Porto que, conforme informações extraídas do processo, se refere
“
uma pequena casa com duas peças, existente no imóvel objeto da arrematação, casa no 103, onde utilizava como depósito de mesas, cadeiras e vasilhames – peças que foram demolidas pela próprio senhor Guilherme, tão logo realizado a praça
”.

Veja o fragmento do referido contrato de locação firmado entre
Iorlando
Pereira da Silva
e o Sr.
Guilherme

de Figueiredo Barros

em 13.1.1998 (id. 140778587)
:

“CONTRATO DE LOCAÇÃO

CONTRATO DE LOCAÇÃO PARA USO NÃO
RESIDENCIAL
, que entre si fazem de um lado como LOCADOR(A)
GUILHERME DE FIGUEIREDO BARROS
, BRASILEIRO(A), CASADOS ADVOGADO, RG 520 OAB MT, CPF 001 966 901-10, representado por sua bastante procuradora
GFB IMOBILIARIA LTDA
, estabelecida a
PRAÇA ANTONIO CORREA, 276
, nesta Capital, e de outro lado como LOCATARIO(A)
IORLANDO PEREIRA DA SILVA
, BRASILEIRO(A), COMERCIANTE, CASADO(A), RG 243 713 – SSP – MT, CPF 176 525 531-72, RESIDENTE E DOMICILIADO NESTA CAPITAL mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - O LOCADOR dá em locação para
o LOCATÁRIO
o
imóvel tipo
CASA
, sito na
RUA COMANDANTE BALDUINO, N. 103 -, BAIRRO PORTO, ATÉ O MURO DIVISÓRIO COM O TERRENO DO LOCADOR
,
de sua propriedade
,
com código
IPTU N 01.5.11.011.0488.011
”
(grifo próprio e nosso).

Veja ainda o fragmento do outro contrato de locação firmado entre a autora
Maria da Gloria
, aqui apelada, e o Sr.
Guilherme
em
31.7.2006 (id. 140778587)
:

“
CONTRATO DE LOCAÇÃO

CONTRATO DE LOCAÇÃO PARA FINS
COMERCIAIS
, que entre si fazem de um lado como LOCADOR(A) -
GUILHERME DE FIGUEIREDO BARROS
, BRASILEIRO(A), CASADOS ADVOGADO, CPF 001 966 901-10, RG 520 OAB MT, representado por sua bastante procuradora
GFB IMOBILIARIA LTDA
, estabelecida a
PRAÇA ANTONIO CORREA, 276, nesta Capital
, e de outro lado como LOCATARIO(A) -
MARIA DA GLORIA SILVA
, BRASILEIRO(A), SOLTEIRO COMERCIANTE, CPF 796 904 161-20, RO 314 264 - SSP - MT, RESIDENTE E DOMICILIADO NESTA CAPITAL mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - O LOCADOR dá em locação para o (a) LOCATÁRIO(A) o
imóvel tipo
CASA
, sito a
RUA COMANDANTE BALDUINO, N. 103 -, PORTO, CUIABA-MT, CEP: 78025-070
, de sua propriedade
. COM OS CÓDIGOS IPTU N 01.5.11.011.0488.011, REDUCEMAT N°
6613527
SANECAP N
° 64316.”
(grifo próprio e nosso).

Dessa forma, com razão a sentença impugnada, cujo fragmento se transcreve e corrobora, ao consignar que a posse da autora,
Maria da Glória
, aqui apelada, sobre o imóvel objeto da lide, notadamente sobre a área de
685m2 localizada na Rua Comandante Balduíno, no 164, Porto, Cuiabá
, restou demonstrada.

Veja o fragmento da sentença:

“In
casu
, verifico que a liminar fora deferida ante a demonstração da posse anterior exercida pela autora em audiência de justificação, bem como restou consignado que a ação em apenso tinha como questão controvertida a posse da autora decorrer ou não de contrato de locação. De modo que, caso fosse constatada que a área que a autora ocupa é
aquela objeto
do contrato de locação, razão teria a requerida na ação de despejo por ela promovida.

A audiência de instrução fora designada com o fito de obter novas provas capazes de contrariar o entendimento firmado em sede liminar.

Pois bem.

Durante o ato, fora colhido o depoimento pessoal da parte autora narrou que está no local desde 1976, que o contrato de locação firmado com o Sr. Guilherme se refere a uma área ao lado de sua residência. Que onde ela mora nunca pagou aluguel, que o imóvel sempre pertenceu ao seu finado marido.

A testemunha Raimundo narrou que residia no bairro Porto, que conhecia a autora e seu esposo, que o imóvel que ela reside tem uma lanchonete, que eles não pagavam aluguel, que o marido da autora dizia que pertencia a ele o imóvel. Que tinha um depósito ao lado
que
fora derrubado.

Somando-se às alegações trazidas em audiência, de que não se trata do mesmo imóvel que fora objeto de locação, verifico que na perícia realizada nos autos em apenso, o expert concluiu que o imóvel objeto da arrematação é maior que o próprio imóvel oferecido pelo Sr. Guilherme; além disso, a penhora/arrematação deveria ter respeitado os 50% referente à meação
da cônjuge
do executado, o que efetivamente não ocorreu.

Desse modo, não pode a autora ser prejudicada em sua posse, diante do flagrante erro ocorrido na penhora e avaliação objeto da arrematação.

Dessarte, diante de tudo o que fora exposto, tenho que razão assiste à autora, razão pela qual a procedência do pedido inicial de manutenção de posse é medida que se impõe
.

Dispositivo

Diante do exposto, nos moldes do art. 487, I, do CPC, CONFIRMO A LIMINAR concedida e JULGO PROCEDENTE a presente ação ajuizada por MARIA DA GLORIA SILVA, em desfavor de TRANSPORTADORE CRESCENTE LTDA,
tendo por objeto uma
área territorial de 685m2
, situada na rua Comandante Costa, no 184, Bairro Porto, nesta Comarca
.”
(grifei).

Importante registrar que as questões afetas à arrematação, em especial quanto à metragem e/ou reserva de meação para esposa do então executado, Sr. Guilherme, bem assim, sobre comprovação ou não de união estável entre a autora e
Iorlando
(
“a) de que a arrematação está perfeita e acabada; b) que o tamanho da área adquirida é o que consta na carta de arrematação; c) que a apelada não comprovou união estável com o falecido
Iorlando
; d) que houve expressa reserva de 50% da área à meeira do falecido Guilherme;”
)
não foram arguidas na fase própria, vale dizer, na contestação e por esse mesmo motivo sobre elas a sentença sequer pronunciou. De modo que arguidas exclusivamente nas razões do apelo configuram inovação em sede recurso, cuja análise pela Corte é vedada
.

Neste sentido, veja a jurisprudência desta e. Câmara:

“
PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSOTRIBUNAL DE JUSTIÇA 1018947-86.2017.8.11.0041APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS APELADO: AGNALDO SOARES DE MELO DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO EMENTAAPELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO - ACIDENTE NÃO ABRANGIDO PELO DPVAT –
QUESTÃO NÃO SUSCITADA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA - INOVAÇÃO - PEDIDO NÃO CONHECIDO
– ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE – BOLETIM DE OCORRÊNCIA E PRONTUÁRIOS MÉDICOS ANEXADOS – REGISTRO DO OCORRIDO, DATA E CONSEQUENTES LESÕES - CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESSE PONTO NÃO PROVIDO.

A MATÉRIA VENTILADA EM RECURSO DEVE LIMITAR-SE ÀQUELA ABORDADA NA INSTÂNCIA ORIGINÁRIA, SOB PENA DE CONFIGURAR INDEVIDA INOVAÇÃO RECURSAL
. Se o BO e os prontuários médicos dos primeiros atendimentos da
vítima registram
o acidente e a data, o nexo de causalidade é evidente.
” RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/12/2018, Publicado no DJE 14/12/2018)” (grifei).

Posto isso,
nega-se provimento ao apelo e mantém-se a sentença impugnada
, que
julgou procedente a ação, confirmou a liminar de manutenção da autora,
Maria da Glória Silva
, aqui apelada,
na posse do imóvel objeto da lide, ou seja,
na área de 685m2 localizada na Rua Comandante Balduíno, no 164, Porto, Cuiabá
, onde localiza seu estabelecimento comercial (pequeno comércio de lanches) e sua residência.

Por aplicação da regra do §11, do art. 85, do CPC, majora-se de 10% para 15% o percentual dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (1a VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2o VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor apreciar a matéria quanto a suposta conexão e locação do imóvel.

EM 19 DE OUTUBRO DE 2022:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO DEVIDO PEDIDO DE VISTA DO 2o VOGAL (DES. RUBENS). O RELATOR E A 1a VOGAL VOTAREM PELO NÃO PROVIMENTO.

EM 19 DE OUTUBRO DE 2022:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO DEVIDO PEDIDO DE VISTA DO 2o VOGAL (DES. RUBENS). O RELATOR E A 1a VOGAL VOTAREM PELO NÃO PROVIMENTO.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 16 DE NOVEMBRO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2o VOGAL)

Egrégia Câmara:

O presente litígio corresponde a três feitos:

Ação de Interdito Proibitório e Ação de Despejo propostas pela empresa apelante, que deram origem às Apelações
0008127-54.2019.8.11.0041
e
0013388-73.2014.8.11.0041
, e ainda à Ação de Manutenção de Posse ajuizada pela apelada, que originou a Apelação
n. 0010583-16.2015.8.11.0041.

As sentenças julgaram
improcedentes o Interdito Proibitório e a Ação de Despejo
propostas pela apelante (Transportadora Crescente
Ltda-ME
) contra a apelada (Maria da Glória Silva), e procedente a Ação de Manutenção de Posse promovida por esta última contra a empresa apelante.

De início, registre-se que a área objeto da Ação de Despejo corresponde ao restaurante/bar e residência da apelada; a do Interdito Proibitório, aquela que a apelada utilizaria como estacionamento, cercada recentemente.

Ao julgar os feitos acima mencionados, o juízo de origem consignou que após analisar a Ação de Despejo e a de Manutenção de Posse concluiu que a área ocupada atualmente pela requerida/apelada e onde se localiza o bar/restaurante,
não foi objeto do contrato de locação
, daí não se falar em despejo dessa parte do imóvel. Registrou equívoco na elaboração da Carta de Arrematação do imóvel de matrícula
n. 2375
, assim como divergência quanto ao tamanho da área declarada pelo executado Guilherme de Figueiredo Barros. E ainda que também não foi observada a meação (50%); que
embora
a área objeto do Interdito - terreno ao lado do restaurante -, que tem frente para a Rua Joaquim de Albuquerque
, integre
a metragem descrita pela Prefeitura como sendo de propriedade da apelante,
não ficou devidamente comprovado o exercício de posse pelos seus antecessores
(da autora/apelante), e sim pela apelada e seu marido, como declarado pelas testemunhas.

A apelante argumenta que arrematou o imóvel constante da matrícula n. 2.375 em 2013 em Ação de Execução em que era credora, conforme acordo celebrado entre exequente e executado, devidamente homologado pelo juízo da causa, de modo que
legalmente formalizada a aquisição originária
que em nenhum momento foi anulada, de modo que inviável a discussão da posse anterior. Também registrou que não houve interposição de Recurso,
tampouco ajuizamento pela apelada de Ação própria pleiteando o imóvel que ocupa
.

Aduz ser correta a dimensão da área arrematada –
9.640M2
, como expressamente constou na Carta de Arrematação, sendo equivocada a quantidade de área referida na sentença sob a justificativa de que ocorreu erro na expedição da Carta. Nesse ponto, afirma que essa quantidade constou de ofício encaminhado ao Município de Cuiabá em 7-5-2009; que o próprio executado já havia formulado proposta de acordo com a entrega desse bem, onde também indicou a mesma metragem; que a
arrematação ocorreu há mais de 10 anos
, sendo
inviável agora o recalculo da área
.

Anota que a apelada opôs Embargos de Terceiro na Execução em que foi expedida a Carta, feito extinto na origem e mantido no Tribunal conforme Apelação n. 127327/2014,
rel
, Desa.
Serly
).

Da análise dos feitos verifica-se que, em relação à reserva da meação, trata-se de
pedido feito pela apelada em favor da meeira do executado
, que na verdade a teve resguardada no leilão, fato mencionado no Edital, cujo montante (50%) ficou retido, mas posteriormente a meeira requereu o levantamento, deferido após o pagamento dos impostos; que a apelada
locava a área correspondente ao restaurante e que há mais ou menos 2 anos ampliou a área construindo uma cerca (
depoimento da testemunha

Léo Martins); que a apelante já em
2017
obteve
Licença de Localização diante da aprovação do projeto de construção
, conforme documentos anexos, inclusive fotografias (ID 142366695).

Nas
contrarrazões
, a apelada argui que desde 1977 reside e trabalha no local e utilizada essa porção como estacionamento e que nunca sofreu resistência contra a sua posse; que ao examinar o feito executivo,
seus advogados descobriram que o executado Guilherme possuía um imóvel com 7.492m2 e que a Carta foi expedida com metragem maior (9.640,06m2), sendo clara a alteração da metragem, inclusive das confrontações
.

No ID 142365739 consta a Carta de Arrematação referente a 9.640,06m2, matrícula n. 27.234, de 23-10-2013 pós arrematação, imóvel medindo de frente 26 metros, sendo ocupado pelo prédio 15,50 e 10,50 metros de um terreno anexo. Da frente aos fundos: 175 metros.

Apelante diz que a área da
manutenção de posse não é a mesma do interdito, já que a manutenção corresponde ao local do restaurante
. A do
Interdito
, por sua vez, é aquela sem benfeitorias –
estacionamento
e a da
Ação de Despejo
é a mesma da Manutenção, qual seja, a parte onde existe o restaurante e moradia, todas dentro do imóvel arrematado.

No
ID 142340316 da Ação de Despejo
constata-se a perícia judicial que depois de confrontar a documentação que instrui as três ações, e também a Ação de Execução e dos Embargos à Execução e também outros obtidos em, repartições públicas, constatou que a área oferecida em penhora foi a de 7.492 metros quadrados, sendo 94 para a Rua 13 de junho, entre as Ruas Comandante
Suíto
, ao sul, e Comandante
Balduino
, ao norte, até a firma Ricci & Fava, dentro da matrícula n. 2375 (Auto de Penhora inserido na perícia); que também
foram penhorados dois imóveis com transcrições diferentes
, sendo matrícula
35.256
localizado na Praça Antônio Correia, com 418m2 e área construída de 155,20m2. O outro, matrícula
2.375, com 7.492 metros quadrados
.

Anotou ainda a perícia que a Carta de Arrematação foi expedida em relação à área de 9.640 m2, matrícula 2.375. A avaliação, no entanto, foi efetivada em duas áreas (440 m2 e 9.640m2); que o Contrato de Locação consta uma casa localizada na Rua Comandante
Balduino
n. 103 – Bairro Porto até o muro de propriedade do locador, com IPTU diferente do imóvel arrematado; que há também petição onde o executado ofereceu à penhora um imóvel com área de 7.492 m2, dentro de área maior da matrícula 2.375; essa matrícula consta que o imóvel é situado à Rua Tenente Joaquim de Albuquerque n. 39, antigo n. 7; que parte da matrícula 2.375 é objeto de comodato firmado entre o executado e a Secretaria de Cultura, e que há duas inscrições distintas de IPTU (01.5.11.011.0094.001 e 01.5.11.011.0488.001), ambos na Rua 13 de junho; que a segunda inscrição que corresponderia a da apelante consta área de 10.140,3260 m2.

E conclui consignando que o lote ocupado pela apelante confronta pela frente com a Rua 13 de junho, em toda a extensão entre as ruas Comandante
Suído
e Comandante
Balduino
; a parte interna divisa com área do Estado e a firma Ricci & Fava e com a área ocupada pela apelada, com perímetro total de 9.392,9574m2; que o imóvel objeto da arrematação é parte do lote com 9.640m2, mas a situação atual na Prefeitura é que possui metragem superior de 10.246,8991m2, com dimensão física efetiva de 10.246,8991m2, estando inserida nesse perímetro a área de 428,7467m2 ocupada pela apelada, de modo que, se desconsiderar a área ocupada pela parte requerida (apelada), identificada no mapa como “B”, é possível constatar que a área objeto da arrematação possui dimensão maior que a prevista quando da aquisição (arrematação).

Essa situação é confirmada pelo perito quando responde o quesito 04 da requerida/apelada, de que a soma das áreas atualmente é de 10.246,8991m2 e se comparado com a pretendida pela apelante, há excesso de 606,8391 metros quadrados.

Diante do todo o exposto, chega-se à mesma conclusão do relator, razão pela qual acompanho integralmente o seu voto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2022